Tribunal: TJMT
Processo: 1038983-71.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038983-71.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILLIAN RICARDO CAMARCO DA SILVA - CPF: 010.016.661-00 (EMBARGADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), GUSTAVO THIMMIG FERNANDEZ - CPF: 051.636.891-50 (EMBARGANTE), GUSTAVO THIMMIG FERNANDEZ - CPF: 051.636.891-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE DIREITO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reduzir honorários advocatícios arbitrados de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00, reconhecendo sucumbência recíproca e determinando a compensação dos honorários sucumbenciais. O embargante sustenta nulidade do julgamento, omissões, contradições e erros de premissa fática e de direito relacionados à deserção, inovação recursal, critérios de arbitramento dos honorários, extensão da atuação profissional, sucumbência recíproca, compensação de honorários e consectários legais, requerendo efeitos infringentes para restabelecimento integral da sentença ou reforma parcial do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 6 questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração veiculam efetivos vícios de omissão, contradição ou erro material aptos à integração do julgado; (
ii
) estabelecer se houve nulidade do julgamento em razão da ausência de apreciação de pedido de sustentação oral e conversão da sessão virtual em sessão síncrona; (
iii
) determinar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à deserção, inovação recursal, extensão da atuação profissional e critérios de arbitramento dos honorários advocatícios; (
iv
) definir se a homologação posterior de acordo na demanda originária altera a proporcionalidade do arbitramento realizado; (v) estabelecer se é cabível o reconhecimento da sucumbência recíproca diante da redução substancial do valor arbitrado; e (vi) determinar a possibilidade de compensação de honorários advocatícios sucumbenciais à luz do art. 85, § 14, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revisão da interpretação jurídica adotada no acórdão.

O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia relativa à deserção, reconhecendo a incidência objetiva do diferimento do preparo às ações de arbitramento de honorários advocatícios, independentemente da posição processual da parte recorrente, inexistindo omissão ou contradição interna.

A alegação de nulidade pela ausência de apreciação do pedido de sustentação oral não prospera, pois o requerimento foi formulado pela parte adversa, inexistindo legitimidade do embargante para suscitar a nulidade, além da ausência de demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 282 do CPC.

O aprofundamento argumentativo desenvolvido em sede recursal não configura inovação recursal quando fundado em tese defensiva já deduzida na origem, sem alteração substancial da causa de pedir ou introdução de fatos novos.

Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, a inexistência de contrato escrito autoriza o julgador a considerar tratativas negociais e expectativas legitimamente formadas entre as partes como elementos auxiliares de proporcionalidade para fixação equitativa da verba honorária.

O arbitramento dos honorários deve considerar o trabalho efetivamente desempenhado pelo advogado durante sua atuação profissional, sendo legítima a moderação do quantum quando a atuação se restringe à fase contestatória, sem acompanhamento integral da demanda.

A homologação posterior de acordo entre outras partes da demanda originária não altera a proporcionalidade do arbitramento realizado, pois fatos supervenientes ao encerramento do mandato não interferem na aferição do trabalho efetivamente prestado pelo advogado.

A redução do valor arbitrado de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00 caracteriza decaimento econômico significativo apto a justificar o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

O art. 85, § 14, do CPC veda expressamente a compensação de honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que reconhecida a sucumbência recíproca, devendo cada parte suportar diretamente os honorários devidos ao patrono da parte adversa.

A ausência de reprodução expressa dos consectários legais no acórdão não configura omissão quando a reforma parcial da sentença preserva integralmente os critérios anteriormente fixados para correção monetária e juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou revisão da interpretação jurídica adotada no julgamento.

A ausência de demonstração concreta de prejuízo impede o reconhecimento de nulidade processual decorrente de alegada ausência de apreciação de pedido de sustentação oral.

O aprofundamento argumentativo de tese já deduzida na origem não caracteriza inovação recursal.

Tratativas negociais e expectativas legitimamente formadas podem ser utilizadas como critérios auxiliares no arbitramento judicial de honorários advocatícios na ausência de contrato escrito.

A redução substancial do valor pretendido em ação de arbitramento de honorários autoriza o reconhecimento da sucumbência recíproca.

É vedada a compensação de honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que configurada sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 14, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 14, 86, 282 e 1.022. Lei nº 8.906/94, art. 22, § 2º. Lei Estadual nº 7.603/2001, art. 4º, parágrafo único, com redação dada pela Lei nº 12.705/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento nº 1003137-19.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
.

1038983-71.2025.8.11.0041

GUSTAVO THIMMIG FERNANDEZ X WILLIAN RICARDO CAMARCO DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GUSTAVO THIMMIG FERNANDEZ
,

em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara
que
deu
parcial
provimento

ao recurso
de apelação apresentado pel
o
ora embargad
o
, para
reduzir o valor dos honorários advocatícios arbitrados de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em razão da sucumbência recíproca, redistribu
iu-se
os ônus sucumbenciais, sendo que cada parte arcará com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais de primeira instância; e considerando que o apelado decaiu de parte significativa do pedido (redução de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00, correspondente a 50% do valor inicialmente arbitrado), e aplicando o princípio da causalidade e da sucumbência proporcional previsto no art. 86 do CPC,
fixo
-se
os honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (R$ 10.000,00), a serem suportados na proporção de 50% (cinquenta por cento) por cada parte, operando-se a compensação

(ID
369959857
).

O
e
mbargante

aduz

que o acórdão

teria aplicado ao cliente devedor regime jurídico próprio do advogado credor, promovendo indevida inversão da finalidade da norma.

Alega a nulidade do julgamento ao argumento de que não houve apreciação expressa do pedido de sustentação oral e de conversão da sessão virtual em sessão síncrona antes da apreciação do recurso.

Afirma que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao reconhecer inovação recursal sem enfrentar a distinção entre mero aprofundamento argumentativo e efetiva reconstrução da narrativa defensiva apresentada em juízo.

Sustenta a existência de omissão, contradição e erro de premissa fática quanto à utilização de tratativas mantidas com terceiro estranho à relação jurídica como parâmetro para redução dos honorários advocatícios.

Aduz omissão e contradição quanto à efetiva extensão da atuação profissional desempenhada, especialmente no que se refere à desconstituição da situação de citação e revelia indevidas, bem como à devolução do prazo para apresentação de defesa.

Assevera a ocorrência de omissão quanto ao resultado processual definitivo obtido em benefício do então cliente, destacando a posterior homologação de acordo e a consequente extinção da demanda originária.

Argumenta haver omissão e contradição no arbitramento dos honorários, em razão da incompatibilidade entre o reconhecimento da inexistência de consenso definitivo entre as partes e a utilização de suposto “padrão negocial” como fundamento para redução da verba honorária.

Defende a ocorrência de erro de direito quanto à compensação dos honorários sucumbenciais, em afronta ao art. 85, § 14, do CPC, bem como erro na configuração da sucumbência recíproca, ao equiparar a mera redução do quantum pretendido ao decaimento substancial do pedido principal.

Por fim, aponta omissão quanto aos consectários legais, diante da ausência de definição expressa acerca do índice de correção monetária aplicável, do termo inicial de incidência e dos juros de mora após a reforma parcial da sentença

Assim,
requer efeitos infringentes para, preferencialmente, reconhecer a deserção e restabelecer integralmente a sentença; subsidiariamente, anular o julgamento por ausência de apreciação do pedido de sustentação oral; ou, ainda, reformar o acórdão para restabelecer o valor de R$ 20.000,00, afastar a sucumbência recíproca, excluir a compensação de honorários e definir os consectários legais

(ID
370422860
).

A parte embargada apresentou c
ontrarrazões
, pugnando pelo desprovimento do recurso
, e
a aplicação da multa por embargos protelatórios prevista no art. 1.026, §2º, do CPC
(ID
372303366
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito ou à simples manifestação de inconformismo com o julgado, devendo ser rejeitados quando utilizados com propósito meramente protelatório ou como sucedâneo recursal inadequado.

Pois bem.

No caso concreto, verifica-se que os embargos, em sua essência, revelam nítido inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado.

Com efeito,
o embargante
busca
, sob o pretexto de sanar vícios do acórdão, obter a rediscussão de matérias já enfrentadas, com o propósito de modificar o resultado do julgamento quanto à deserção da apelação, ao arbitramento dos honorários, à sucumbência recíproca e à compensação das verbas sucumbenciais. Tal pretensão, contudo, extrapola os limites da via integrativa.

No que se refere à alegada omissão e contradição acerca da deserção, sustenta o embargante que o acórdão teria aplicado ao cliente devedor regime jurídico destinado exclusivamente ao advogado credor, invertendo a finalidade do art. 4º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.603/2001, com redação dada pela Lei nº 12.705/2024.

A insurgência não procede.

O acórdão enfrentou expressamente a matéria, examinando o regime jurídico incidente às ações de arbitramento de honorários, a legislação estadual aplicável e o precedente desta Câmara proferido no Agravo de Instrumento nº 1003137-19.2025.8.11.0000, concluindo, de forma clara e fundamentada, pela incidência objetiva do diferimento do preparo às ações dessa natureza, independentemente da posição processual ocupada pela parte recorrente.

Também não há contradição interna, porquanto o acórdão adotou raciocínio coerente ao reconhecer a incidência do diferimento legal e, subsidiariamente, consignar que o preparo foi posteriormente recolhido, inexistindo prejuízo processual.

O que se pretende, em verdade, é a revisão da interpretação jurídica adotada, providência incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.

Também não prospera a alegação de omissão quanto ao pedido de sustentação oral e conversão da sessão virtual em sessão síncrona.

Conforme se extrai dos autos, tal requerimento foi formulado pelo embargado WILLIAN RICARDO CAMARCO DA SILVA, e não pelo ora embargante, que, portanto, carece de legitimidade para invocar eventual nulidade decorrente de requerimento formulado pela parte adversa.

Além disso, nos termos do art. 282 do CPC, não há nulidade sem demonstração concreta de prejuízo, o que não ocorreu no caso.

A mera alegação abstrata de que eventual sustentação oral poderia influenciar o resultado do julgamento não é suficiente para justificar a anulação do acórdão, especialmente porque o julgamento foi unânime e resultou apenas em parcial provimento do recurso da parte adversa.

No tocante à alegada omissão e contradição acerca da inovação recursal, igualmente não assiste razão ao embargante.

O acórdão apreciou detidamente a preliminar, analisando o conteúdo da contestação e das razões recursais, concluindo que a apelação representou mero aprofundamento argumentativo de tese defensiva já deduzida desde a origem, sem introdução de fato novo ou alteração substancial da causa de pedir.

Não há incompatibilidade lógica entre reconhecer o desenvolvimento argumentativo e utilizar elementos probatórios já constantes dos autos para fundamentar a conclusão adotada.

Logo, a
insurgência traduz mero inconformismo com a valoração jurídica realizada pelo colegiado.

Quanto à alegação de omissão, contradição e erro de premissa fática relativamente às tratativas com terceiros, também não se verifica qualquer vício.

O acórdão não reconheceu a existência de contrato firmado por terceiro em nome do embargante, tampouco atribuiu a terceiro a prestação dos serviços advocatícios. O que se considerou foi o contexto negocial existente entre as partes, incluindo conversas, referências remuneratórias e expectativas legitimamente formadas, como elementos de razoabilidade para o arbitramento judicial dos honorários, nos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

Como cediço, e
m ações de arbitramento, a inexistência de contrato escrito não impede que o julgador considere tratativas e manifestações negociais como critérios
auxiliares de proporcionalidade, justamente para evitar fixação arbitrária e dissociada da realidade da relação profissional.

Também não há omissão ou contradição quanto à extensão da atuação profissional desempenhada pelo embargante.

O acórdão reconheceu expressamente a relevância do trabalho prestado, a complexidade da demanda, o elevado valor econômico envolvido, a extensão da peça defensiva apresentada e o resultado favorável obtido pelo cliente. Todavia, ponderou, de forma fundamentada, que a atuação efetiva ficou restrita à fase contestatória, sem acompanhamento posterior do processo, realização de audiências, interposição de recursos ou condução integral da demanda, circunstâncias que justificaram a moderação do valor arbitrado.

A discordância do embargante quanto à valoração desses elementos não configura vício integrativo.

No que se refere ao alegado resultado processual definitivo obtido em favor do cliente, consistente na posterior homologação de acordo e extinção da ação originária, igualmente não há omissão relevante.

O acórdão já havia reconhecido o resultado favorável alcançado pelo então cliente como elemento considerado no arbitramento.

A superveniente homologação de acordo entre outras partes da demanda originária não altera a proporcionalidade do valor fixado, sobretudo porque o arbitramento deve considerar o trabalho efetivamente desempenhado pelo advogado durante sua atuação, e não acontecimentos posteriores ao encerramento do mandato.

Também não procede a alegação de contradição quanto à utilização do denominado “padrão negocial” como critério de arbitramento.

O acórdão distinguiu adequadamente a inexistência de consenso definitivo acerca dos honorários
-
circunstância que autorizou o arbitramento judicial
-
da existência de tratativas negociais relevantes como parâmetro orientador da fixação equitativa do quantum.

N
esse contexto, n
ão há incompatibilidade entre reconhecer a ausência de contrato vinculante e utilizar as negociações prévias como elemento de proporcionalidade e boa-fé objetiva.

No ponto relativo à compensação dos honorários sucumbenciais, contudo, assiste parcial razão ao embargante.

O art. 85, §14, do CPC veda expressamente a compensação de honorários advocatícios em caso de sucumbência parcial, por se tratar de verba autônoma pertencente aos patronos das partes.

Assim, embora permaneçam hígidos o reconhecimento da sucumbência recíproca, a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais e o percentual fixado a título de honorários, impõe-se apenas a exclusão da expressão “operando-se a compensação” constante do dispositivo do acórdão, devendo cada parte suportar diretamente os honorários devidos ao advogado da parte adversa, sem compensação entre as verbas.

Trata-se, contudo, de correção meramente formal, sem alteração do resultado econômico do julgamento.

Não prospera, por outro lado, a alegação de erro quanto ao reconhecimento da sucumbência recíproca.

A redução do valor arbitrado de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00 representa decaimento econômico significativo da pretensão deduzida pelo autor, justificando o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Embora o pedido principal em ações dessa natureza seja o arbitramento judicial dos honorários, é inegável que o valor postulado constitui parâmetro relevante para aferição do grau de êxito obtido pela parte.

A interpretação sustentada pelo embargante conduziria à inviabilidade prática do reconhecimento de sucumbência recíproca em ações de arbitramento, ainda que houvesse redução substancial do quantum inicialmente pretendido.

Por fim, não há omissão quanto aos consectários legais da condenação. A sentença de origem fixou expressamente a incidência de correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros de mora pela SELIC desde a citação.

Como o acórdão limitou-se a reduzir o valor da condenação, sem alterar os demais capítulos da sentença, permanecem integralmente aplicáveis os critérios de atualização anteriormente estabelecidos.

A ausência de repetição expressa desses parâmetros no acórdão não configura vício declaratório, pois sua manutenção decorre logicamente da reforma parcial promovida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente
para excluir do dispositivo do acórdão a expressão “operando-se a compensação”, mantidos inalterados todos os demais termos do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026